Tribunal: STF
Processo: Rcl 40464
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Iuiu/BA contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos nº 0000190-87.2018.5.05.0641. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para a liberação de guias para o saque de FGTS ou indenização correspondente, decorrente de vínculo mantido com o ente público.
    2.   A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei Municipal nº 120/2001 (doc. 3, fls. 37-98), a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município, e da Lei Municipal nº 225/2009 (doc. 3, fls. 100-102), que autoriza a contratação de pessoal para prestação de serviços pelo Poder Executivo local.
    3. Deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação.
    4. Na contestação, a parte beneficiária sustenta que não houve ofensa à autoridade da decisão da ADI 3395-MC, “pois, nos termos desta ADI, estão excluídos da competência material da Justiça do Trabalho apenas aquelas causas que sejam instauradas entre o poder público e seus servidores, a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (doc. 15). Requer, ao final, a improcedência da reclamação e a concessão de gratuidade de justiça.
    5. O órgão reclamado prestou informações, no sentido de que a decisão reclamada foi proferida em atenção à jurisprudência daquele Tribunal (Súmula n. 15 do TRT 5ª Região), o que conformaria a competência da Justiça do Trabalho para analisar e julgar o feito (doc. 13).
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único)
    8. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    9. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    10. Nessa linha, a existência de Lei Municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    11. O ato reclamado foi assim fundamentado na parte que interessa: 
    “CONTRATO NULO. NÃO SUBMISSÃO DO TRABALHADOR A PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS NA SEARA TRABALHISTA. SÚMULA Nº 363 DO TST. O contrato, embora nulo, é passível de gerar efeitos na esfera trabalhista, concedendo-se ao trabalhador todos os salários stricto sensu devidos e os depósitos relativos ao FGTS. Neste sentido revela-se a Súmula nº 363 do C. TST, com a redação conferida pela Resolução Administrativa nº 121/2003. 
    (…)
    I) COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
    Investe o Recorrente/Reclamado na reforma da sentença de piso, alegando que ‘errou ao processar a demanda pendente de vício de ordem pública, cognoscível ex ofício, porquanto a Justiça Laboral é ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE para e exame de mérito da presente ação e que o ente público instituiu o regime jurídico administrativo, conforme Lei Municipal 120, de 25 de abril de 2001’. Razão não lhe assiste. Alegando a Obreira na exordial a existência de direito oriundo de relação de emprego, conclui-se que é a Justiça do Trabalho competente para conhecer da demanda e julgar o pedido, de acordo com a Súmula 15 editada por este Tribunal. Neste sentido, cabe transcrevê-la: ‘SÚMULA Nº 0015 TRT5 SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE EXISTIU ENTRE AS PARTES. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE TRABALHO E NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A justiça do trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa’ (Resolução Administrativa nº 0042/2015 - Divulgada no Diário Eletrônico do TRT da 5ª Região, edições de 12, 13 e 14.08.2015, de acordo com o disposto no art. 187-B do Regimento Interno do TRT da 5ª Região. Redivulgada no Diário Eletrônico do TRT da 5ª Região, edições de 05, 06 e 07.10.2015, em razão de erro material no texto da súmula). Confirmada a competência da Justiça do Trabalho para analisar e julgar o caso em tela, pois o recorrido não colacionou ato de nomeação, nem termo de posse ou qualquer outro documento que demonstre o exercício de cargo comissionado ou função de confiança, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, ou, ainda, de cargo temporário de natureza administrativa. Portanto, não há nenhum elemento probatório que corrobore a natureza administrativa do vínculo.”
    12. A contratação ocorreu em 2013, após a CF de 1988, sem concurso público, porém, como se verifica, há leis locais estabelecendo regime jurídico único (Lei municipal nº 120/2001) e disciplinando a contratação de pessoal para prestação de serviços pelo Poder Executivo local (Lei Municipal nº 225/2009). Não cabe, portanto, reconhecimento da competência da justiça trabalhista.
    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (autos nº 0000190-87.2018.5.05.0641). Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    14.  Fixo em 10% do valor de causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) - suspensos, no entanto, pelo deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º) .
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator